Tribunal: TJSP
Processo: 1008455-49.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cobertura de procedimentos para tratamento multidisciplinar de reabilitação pessoa acometida de patologia neuromuscular – Pedido de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, em terapia desprovida de reconhecimento pela comunidade médica e cientifica, pelo elevado valor de 12 parcelas mensais de 85 mil reais cada uma. Sessões de fisioterapia e

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cobertura de procedimentos para tratamento multidisciplinar de reabilitação pessoa acometida de patologia neuromuscular – Pedido de custeio integral do tratamento fora da rede credenciada, em terapia desprovida de reconhecimento pela comunidade médica e cientifica, pelo elevado valor de 12 parcelas mensais de 85 mil reais cada uma. Sessões de fisioterapia e consultas com cardiologista, nutricionista e terapeuta cognitivo, que compõem o tratamento, podem ser perfeitamente realizadas por alguns entre as centenas de profissionais que compõem a rede credenciada. Médico eleito pelo autor conta com diversas referências em precedentes deste Tribunal de Justiça e desta 1a. Câmara de Direito Privado, indicativas da ocorrência da cobrança de preços descolados da realidade e judicialização pelos mesmos advogados – Sentença reformada, para julgar improcedente a ação. Recurso provido.